Tribunal: TJES
Processo: 5014852-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014852-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON CORREA MAGALHAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
14852
-
08
.2024.8.08.0000

ORIGEM:
2
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

AGRAVANTE:
ANDERSON CORREA MAGALHÃES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MULTA EM FASE DE EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Agravo interposto pela Defesa de Anderson Correa Magalhães contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que não conheceu do pedido de indulto da pena de multa com fundamento na transferência da competência para a Fazenda Pública, em razão da inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
A questão consiste em definir se o Juízo das Execuções Penais possui competência para apreciar o pedido de indulto da pena de multa, conforme o art. 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, independentemente da execução fiscal pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 –
O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 2º, X, prevê expressamente o indulto da pena de multa independentemente da fase executória ou do juízo onde esteja tramitando a cobrança, atribuindo ao Juízo das Execuções Penais a competência para analisar o pedido de indulto.

4 –
A decisão de primeira instância ao não conhecer do pedido de indulto suprimiu indevidamente a instância, impedindo a análise de mérito sobre o direito ao benefício previsto em decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 –
Recurso conhecido e provido, determinando que o Juízo de origem analise o mérito do pedido de indulto da pena de multa formulado em favor do Agravante, em conformidade com o Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Tese de julgamento
:
“O Juízo das Execuções Penais possui competência para apreciar pedidos de indulto da pena de multa, independentemente de eventual inscrição em dívida ativa e execução fiscal pela Fazenda Pública, conforme Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 2º, X.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 2º, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no presente voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES____/_________de 2024.

RELATOR

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 50
14852
-
08
.2024.8.08.0000

ORIGEM:
2
ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

AGRAVANTE:
ANDERSON CORREA MAGALHÃES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, de Agravo em Execução Criminal interposto pela Defesa de Anderson Correa Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, responsável pelas Execuções Penais, que
NÃO CONHECEU

do pedido de Indulto da pena de multa formulado em favor do Agravante.

Em síntese, a Defesa sustenta que o fato de a pena de multa estar em fase de cobrança pela Fazenda Pública não retira a competência do Juízo da Execução para avaliar o pedido de Indulto.

Ainda, aduz que, conforme art. 2º, X, do Decreto 11.846/23, o apenado teria direito ao indulto da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Em análise detida aos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não conheceu o pedido de indulto da pena de multa criminal, com base no Decreto nº 11.846/2023. Segundo o Juiz, como a multa imposta ao condenado já foi inscrita em dívida ativa, a competência para questões relativas à sua execução passou a ser da Fazenda Pública.

Dessa forma, entendeu que quaisquer pedidos relacionados à multa criminal devem ser dirigidos à Vara de Execução Fiscal competente, uma vez que o deslocamento da competência encerrou a prestação jurisdicional por parte deste juízo.

Sobre o tema, versa o art. 2º, X, do referido Decreto Presidencial:

Art. 2º “
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X – condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
,
[...]
ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.”

Ao interpretar esse dispositivo, resta claro que a competência para analisar o pedido de indulto recai sobre o Juízo das Execuções Penais, independentemente de eventual execução fiscal da multa pela Fazenda Pública.

O decreto presidencial expressamente desconsidera a fase de execução ou o juízo onde se encontra a cobrança da multa, deixando evidente a atribuição ao Juízo das Execuções Penais para avaliar a possibilidade de concessão do indulto.

Neste caso específico, a decisão de primeira instância deixou de conhecer o pedido de indulto sem qualquer análise de mérito, o que configura uma limitação indevida à aplicação do decreto presidencial, gerando supressão de instância e privando o Agravante de uma análise judicial sobre seu direito ao benefício do indulto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo de origem proceda à análise de mérito do pedido de indulto da pena de multa formulado em favor de Anderson Correa Magalhães, em conformidade com o Decreto Presidencial 11.846/
20
23.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal) - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator